Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença que pronuncia o réu não desafia recurso de apelação, mas recurso em sentido estrito, estando a hipótese expressamente prevista no art. 581, inciso VIII, do CPP.
2. Na hipótese, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade em razão de manifesto erro grosseiro e da inequívoca intempestividade.
3. Carta testemunhável conhecida e desprovida.